Tribunal: TJDFT
Processo: 0707809-58.2019.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).

2. Inexistem os vícios apontados nos embargos de declaração se, no acórdão embargado, as matérias indicadas pela embargante foram corretamente apreciadas pelo colegiado, que entendeu pela existência de dano moral decorrente da frustração da expectativa de segurança gerada no autor diante do não acionamento do airbag no acidente por ele sofrido, bem como pela não condenação das rés em indenização por danos materiais apenas em razão de o acidente não ter sido ocasionado pela falha no mecanismo, que foi constatada mesmo sem a realização de perícia, o que não acarretou em cerceamento de defesa.

3. No tocante às verbas sucumbenciais inexiste omissão ou contradição, tendo restado constatado o verdadeiro desejo da parte de obter, via embargos de declaração, a reapreciação da matéria julgada. Há que se concluir pela rejeição da pretensão, pois que não se ajusta ao rito estreito do recurso integrativo, sob pena de implicar novo julgamento da causa, especialmente quando os argumentos desenvolvidos no recurso não são capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pela Turma.

4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.